Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-37.2016.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000031-37.2016.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDULENTO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSOS
CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e FAST SHOP S.A. contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por TERESINHA TEIXEIRA DE MATOS, que reconheceu a ocorrência de fraude na emissão de cartão de crédito em nome da autora, com posterior aquisição não autorizada de aparelho celular. A sentença determinou o cancelamento do cartão e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se FAST SHOP S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) apurar se houve falha na prestação de serviços e a consequente responsabilidade solidária das rés; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável; e (iv) examinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

FAST SHOP S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que integra a cadeia de fornecimento, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Configura-se falha na prestação do serviço diante da emissão fraudulenta de cartão de crédito e da realização de compra não autorizada, sem que as rés comprovassem a regularidade da contratação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

Aplica-se a responsabilidade objetiva ao caso concreto, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a excludente do art. 14, § 3º, diante do caráter de fortuito interno das fraudes eletrônicas, inerentes à atividade econômica das rés.

A existência de dano moral é reconhecida, pois a autora foi exposta a situação vexatória e teve seus dados pessoais utilizados indevidamente, o que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação.

O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 8.000,00, é reduzido para R$ 6.000,00, considerando-se os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O estabelecimento comercial integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por prejuízos decorrentes de fraude na contratação não autorizada.

A instituição financeira responde objetivamente por danos causados por fortuito interno relativo a fraudes em operações bancárias.

A utilização indevida de dados do consumidor para emissão de cartão de crédito e compras não autorizadas configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2149058, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.12.2024; TJ-CE, ApCív nº 0211389-50.2023.8.06.0001, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 18.06.2025; TJ-SP, ApCív nº 1005049-10.2014.8.26.0068, Rel. Des. Denise Retamero, j. 13.12.2018; TJ-MT, ApCív nº 1001662-40.2023.8.11.0051, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000031-37.2016.8.05.0101
, em que figuram como
apelante
s
BANCO BRADESCO SA e
FASTSHOP

e como apelada
TERESINHA TEIXEIRA DE MATOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO aos apelos
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02